Tribunal: TJPA
Processo: 0036687-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036687-57.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES LOURENCO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036687-57.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA18764-A, PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO - PA10676-A

APELADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES LOURENCO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A, THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - PA3574-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela apelante contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão e contradição, com o objetivo de prequestionar a matéria para eventual recurso especial e obter a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os vícios de omissão ou contradição na decisão embargada, aptos a justificar o manejo dos embargos de declaração, ou se o recurso tem caráter meramente infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, sanar obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial.

A simples pretensão de reexaminar o mérito da decisão embargada não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso, configurando uso inadequado dos embargos.

A decisão embargada apreciou devidamente as questões suscitadas no julgamento da apelação, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra decisão de ID 26034238, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 26221905), omissão e contradição na decisão, buscando prequestionar a matéria para fins de recurso especial. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de dar provimento à apelação interposta.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 26383681.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025